Tribunal: TJBA
Processo: 8038342-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038342-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO ESSENCIAL INCOMPLETO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADEQUAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegava ter sido inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil sem prévia notificação. O processo foi extinto após o autor quedar-se inerte à determinação de emenda da petição inicial para juntar o relatório do SCR em sua integralidade, tendo sido acostada apenas uma de suas quarenta páginas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção sem resolução de mérito foi adequada diante da inércia do autor após a determinação de emenda da petição inicial; e (ii) saber se, superada essa questão, seria possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção sem resolução de mérito é adequada quando a parte autora, devidamente intimada para emendar a petição inicial com documento essencial juntado de forma incompleta, permanece inerte no prazo assinalado. O autor foi expressamente advertido da consequência de sua inércia, e o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, o que tornava inafastável a extinção com fundamento no art. 485, I, do CPC.

4 - O relatório integral do SCR é documento essencial à configuração do direito invocado. Para o reconhecimento da ilicitude da inscrição e do dano moral dela decorrente, é indispensável verificar a ausência de anotações desabonadoras preexistentes de outros credores — circunstância que guarda direta correspondência com a orientação da Súmula n. 385/STJ, segundo a qual a anotação irregular não gera indenização por dano moral quando preexistir inscrição legítima. Sem o documento íntegro, é impossível afastar essa hipótese e examinar o mérito.

5 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não alcança o ônus de instruir adequadamente a petição inicial com os documentos que a embasam (CPC, art. 320). O documento cuja integralidade era exigida somente poderia ser obtido pelo próprio autor junto ao Banco Central, não havendo hipossuficiência probatória que o regime consumerista possa suprir nessa hipótese.

6 - O pedido subsidiário de julgamento imediato do mérito pelo tribunal é inviável, pois a ausência do relatório íntegro do SCR impede o exame da existência de anotações preexistentes, pressuposto necessário ao reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 43, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 385/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038342-52.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JAILSON DOS SANTOS DA SILVA
e parte(s) Apelado
BANCO MASTER S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão